Tribunal: TJSP
Processo: 2148909-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREVISÃO, EM REGRA, DE INADMISSIBILIDADE DE DEFESA OU RECURSO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESES EXCEPCIONAIS E NEM TERATOLOGIA NA DECISÃO AGRAVADA QUE JUSTIFIQUEM O CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.